Tribunal: TJSP
Processo: 1006232-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de obra de implantação da parte da rede de água. Defeito na execução da obra constatada por perito. Indenização cabível para reparação dos danos materiais. Sentença de improcedência modificada. Recurso provido para julgar procedente a ação.